Tribunal: CARF
Processo: 14766.000165/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000165/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.237 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SALDO CREDOR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
A lei autoriza o ressarcimento e a compensação do saldo credor do imposto
remanescente ao final do trimestre-calendário, mas apenas em relação à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Na segunda instância administrativa, não se conhece de matérias não
contestadas na primeira instância, de matérias já decididas no âmbito de outro
processo administrativo e de matérias submetidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa e por se referir a
matérias já decididas em outro processo administrativo, e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento. Inicialmente, o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade propôs a
conversão do julgamento em diligência à repartição de origem para se aguardar o desfecho final
dos embargos de execução fiscal, sendo acompanhado pelo conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000165/2009-81
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada em decorrência do deferimento apenas parcial do
Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, formulado com base no art. 11 da Lei no
9.779/1999, e a homologação na mesma proporção da compensação declarada.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal (e-fls. 339 a 360), com base nos
livros, documentos fiscais e arquivos digitais apresentados pelo contribuinte, em procedimento
por amostragem, constatou-se o seguinte:
a) a atividade do estabelecimento encontra-se identificada na DIPJ como
"comércio atacadista de outras bebidas em geral" – estabelecimento classificado como
"equiparado a industrial/importador direto" –, sendo as suas principais vendas relativas a Whisky
importado diretamente e revendido para outras empresas, com o IPI pago apenas na importação,
não havendo, portanto, destaque do imposto na revenda dos produtos;
b) o contribuinte remeteu insumos para industrialização por encomenda às
empresas Pernod Ricard Brasil Indústria e Comércio LTDA., no período de fevereiro de 2004 a
dezembro de 2006, e Viti Vinícola Cereser LTDA., no período de dezembro de 2006 a dezembro
de 2008, para produção de vodca Smirnoff, vodca Smirnoff Twist, Smirnoff Caipiroska e
Whisky Bells;
c) as bebidas produzidas por encomenda haviam sido enviadas ao estabelecimento
do contribuinte encomendante com destaque do IPI, gerando, por conseguinte, direito a crédito,
pois, nas vendas subsequentes, os produtos foram revendidos com destaque do IPI;
d) os créditos passíveis de ressarcimento de IPI decorreram da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem destinados à fabricação de
produtos tributados pelo imposto, inclusive quando submetidos à alíquota zero ou à isenção, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999, como, por exemplo, álcool hidratado, caixas, tampas,
garrafas etc., havendo, ainda, o direito à escrituração do crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições para o PIS/Cofins, conforme previsto nas Leis no 9.363/1996 e
10.276/2001;
e) os créditos não passíveis de ressarcimento de IPI decorreram de outras
aquisições/entradas (devolução e retorno de mercadorias, saldos credores acumulados em
trimestres-calendários anteriores, crédito presumido de IPI etc.), distintas das entradas passíveis
de ressarcimento, créditos esses que, inobstante não poderem ser objeto de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

ressarcimento/compensação, podiam ser mantidos na escrita fiscal do IPI para dedução dos
débitos em saídas futuras;
f) os créditos indevidos de IPI se referiam a valores incluídos, erroneamente, na
escrita fiscal, em desacordo com a legislação do imposto, sendo exemplos desse tipo (i) o
imposto destacado na aquisição de bens destinados ao ativo permanente e na aquisição de
material de consumo, (ii) os créditos fictícios calculados sobre aquisição de insumos não
tributados, tributados à alíquota zero, imunes ou isentos, (iii) as aquisições junto a empresas
optantes pelo Simples, (iv) o crédito-prêmio do IPI e (v) os créditos prescritos;
g) não incidiu IPI nas saídas, no mercado interno, de produtos importados
diretamente pelo contribuinte, bem como nas saídas de determinados produtos adquiridos no País
para revenda (aguardente, gim, licor, rum e vinhos), nos termos do art. 143 do RIPI/2002;
h) em razão da reclassificação de créditos promovida pela Fiscalização, relativa,
precipuamente, aos produtos fabricados por encomenda que retornavam, já com o selo de
controle do IPI, ao estabelecimento encomendante para venda a consumidor final, sem
submissão a qualquer processo de industrialização adicional, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal, da qual originou-se o lançamento de ofício do imposto no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 427 a 408), o contribuinte requereu o
sobrestamento dos presentes autos até a ocorrência de decisão administrativa definitiva no
processo do auto de infração (no 10480.721782/2009-69) ou o reconhecimento integral do direito
creditório, com a consequente homologação das compensações declaradas, aduzindo o seguinte:
1) os créditos de IPI lançados pelo estabelecimento pernambucano, além de
legítimos, são passíveis de ressarcimento, conforme Solução de Consulta no 57/2002 (processo
administrativo no 13804.001083/2001-30) formulada por outro estabelecimento do Manifestante;
2) os créditos do IPI considerados indevidos pela Fiscalização e os débitos por ela
apurados em razão da reclassificação dos valores encontram-se em discussão no processo do
auto de infração, razão pela qual eles não devem ser objeto de análise nestes autos, em razão do
princípio da decorrência, segundo o qual o que for decidido no processo originário deve ser
aplicado ao processo decorrente;
3) no retorno dos produtos industrializados por encomenda, há o destaque do IPI
nas notas fiscais de remessa, calculado com base na classificação definida pela Receita Federal,
cujo montante é creditado pelo estabelecimento encomendante, em estrita observância ao
principio da não cumulatividade, valor esse a ser abatido do imposto devido na revenda dos
produtos encomendados, imposto esse também calculado, em menor proporção, de acordo com a
classificação definida pela Receita Federal, podendo o saldo credor remanescente no final do
período ser objeto de ressarcimento/compensação;
4) o art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, estabelece que, nas operações com bebidas alcoólicas industrializadas
por encomenda, o valor do IPI lançado pelo industrializador deve ser creditado pelo
estabelecimento encomendante, vindo o art. 11 da Lei no 9.779/1999 e a Instrução Normativa
SRF no 33/1999 a definirem que os créditos do imposto acumulados a cada trimestre-calendário
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

são passíveis de utilização via ressarcimento/compensação com débitos de tributos federais da
mesma pessoa jurídica, bem como com o IPI eventualmente devido por outro estabelecimento da
mesma empresa;
5) as marcas Smirnoff e Bells foram adquiridas pelo Manifestante de outras
pessoas jurídicas detentoras de Ato Declaratório Executivo (ADE) em que se fixava o valor das
classes de IPI que deveriam ser utilizadas nas vendas dos produtos industrializados ou
comercializados, fato esse reconhecido no Termo de Informação Fiscal anexo ao PAF n°
10480.721782/2009-69, razão pela qual inexistira, até a publicação da Instrução Normativa RFB
no 796/2007, qualquer irregularidade na adoção dos referidos valores pelo Manifestante, dada a
inexigibilidade, até então, da apresentação de novo pedido de enquadramento por parte do novo
estabelecimento comercializador da marca;
6) embora não estivesse obrigado a apresentar um novo pedido de enquadramento
ou reenquadramento dos produtos em questão, o Manifestante, por cautela, decidiu por sua
apresentação em 17/03/2004, após a abertura do estabelecimento localizado em Pernambuco
(detentor dos créditos de IPI em discussão), não tendo a Receita Federal se manifestado acerca
desse pedido em mais de cinco anos, vindo tal órgão a publicar o ADE no 67/09, promovendo o
reenquadramento de oficio dos produtos comercializados pelo Manifestante, razão pela qual não
de podiam aplicar, retroativamente, as novas classes de valores, em conformidade com o art. 146
do Código Tributário Nacional (CTN) e com o § 4o do art. 5o da Instrução Normativa SRF no
239/2002, sob pena de se afrontar o princípio da segurança jurídica;
7) a conclusão da autoridade fazendária no sentido de que, a partir da
apresentação do pedido de reenquadramento, o Manifestante deveria ter adotado a maior classe
de valor prevista para os referidos produtos (art. 150, § 6°, do RIPI/2002 — Decreto n°
4.544/2002) não encontra amparo na legislação vigente, pois tal regra se aplica apenas a
produtos novos, dado tratar-se de pedido de enquadramento e não de pedido de
reenquadramento;
8) a obrigatoriedade de apresentação de pedido anual de reenquadramento
somente passou a existir com a edição do Decreto no 6.501/2008, que acrescentou o § 9° ao art.
150 do RIPI/02, cabendo registrar que o art. 2o-A desse mesmo Decreto prorrogou a
apresentação desse pedido para o mês de setembro de 2008, sendo que as operações autuadas
foram todas realizadas antes de referido mês.
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos
estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem são passíveis de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das compensações nãohomologadas
decorre automaticamente da interposição de manifestação de inconformidade
tempestiva, não cabendo, portanto, qualquer manifestação por parte do Órgão Julgador
Administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do trâmite processual entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013 (e-fl. 597), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/10/2013 (e-fl. 600) e requereu a reforma da
decisão recorrida, repisando os argumentos de defesa, sendo acrescidos os seguintes tópicos: (i)
referência a uma decisão de outra DRJ em que se reconheceu o direito ao ressarcimento dos
créditos decorrentes da industrialização por encomenda, (ii) argumentos defendendo a
manutenção de créditos referentes a produtos devolvidos a um dos executores de industrialização
por encomenda, em razão de acordo firmado no sentido de se aprimorar a qualidade dos
produtos, produtos esses retornados ao industrializador com destaque do IPI, (iii) direito a
crédito do imposto destacado em notas fiscais nas transferências de produtos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, (iv) direito a crédito em relação a caixas para embalagem,
(v) estornos decorrentes da transferência de mercadorias entre estabelecimentos, (vi) decadência
em relação a determinados débitos apurados pela Fiscalização, (vii) equívoco da DRJ ao alegar
erro no preenchimento do formulário de pedido de reenquadramento de produtos e (viii)
inovação pela DRJ dos fundamentos de decidir.
Em 17 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução no 3201-002.584, esta turma
ordinária decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de
origem, para que se intimasse o Recorrente para apresentar cópias das ações judiciais
relacionadas à ação fiscal (Embargos à Execução Fiscal no 0001206‐44.2015.4.05.8311).
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou as cópias solicitadas, repisando
mais uma vez parte dos seus argumentos de defesa, ressaltando que o auto de infração do IPI
lavrado no bojo do processo no 10480.721782/2009‐69 em nada influía na presente lide e que,
caso se entendesse de forma diversa, dever-se-ia, no mínimo, proceder à reanálise do saldo
credor de IPI.
É o relatório.
Voto
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele se toma conhecimento apenas em parte em razão
dos fatos a seguir analisados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, formulado com base no art. 11 da
Lei no 9.779/1999, e homologou-se na mesma proporção a compensação declarada, em razão da
constatação de existência de créditos escrituráveis mas não passíveis de ressarcimento e de
créditos do imposto considerados pela Fiscalização como indevidos.
Consta do Termo de Informação Fiscal que, em razão da reclassificação de
créditos relativa, precipuamente, a produtos fabricados por encomenda que retornavam, já com o
selo de controle do IPI, ao estabelecimento encomendante para venda a consumidor final, sem
submissão a qualquer processo de industrialização adicional, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal, da qual originou-se o lançamento de ofício do imposto no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
O auto de infração de que trata o processo no 10480.721782/2009-69 decorreu da
apuração pela Fiscalização das seguintes irregularidades: (i) erro na adoção de classe de valor do
IPI nas vendas efetuadas pelo contribuinte, (ii) falta de estorno de créditos em decorrência da
devolução de produtos industrializados por encomenda fora dos padrões de qualidade para
consumo e (iii) aproveitamento de crédito indevido.
O auto de infração foi integralmente mantido pela Delegacia de Julgamento
(DRJ), não tendo sido conhecido o Recurso Voluntário interposto naquele processo, em razão de
sua intempestividade, decisão essa objeto de embargos opostos pelo contribuinte, embargos esses
rejeitados pela turma de julgamento do CARF que os apreciou.
Dessa forma, tendo sobrevindo decisão definitiva na esfera administrativa
desfavorável ao Recorrente e não tendo havido o pagamento do crédito tributário lançado de
ofício, procedeu-se à inscrição do débito em Dívida Ativa da União, com garantia dada por meio
de apólice de seguro para fins de fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa.
Dos Embargos à Execução Fiscal no 0001206‐44.2015.4.05.8311 referenciados no
relatório supra, decorreu pronúncia apenas de decadência quanto à parcela do crédito tributário
relativa a fatos geradores anteriores a 03/08/2004.
Nesse contexto, por se tratar de matérias já levadas à apreciação dos julgadores
administrativos em outro processo e decididas definitivamente em desfavor do Recorrente, elas
não serão objeto de análise neste voto, abrangendo, portanto, os créditos do IPI considerados
indevidos pela Fiscalização e os débitos decorrentes de reclassificação de valores nas vendas de
produtos.
Tal conclusão se reforça com a oposição, pelo Recorrente, de embargos à
execução do crédito tributário inscrito em dívida ativa, pois, nos termos da súmula CARF no 2,
“[importa] renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O próprio Recorrente registrou na Manifestação de Inconformidade que os
créditos do IPI considerados indevidos pela Fiscalização e os débitos por ela apurados em razão
da reclassificação dos valores encontravam-se em discussão no processo do auto de infração,
razão pela qual eles não podiam ser objeto de análise nestes autos, em face do princípio da
decorrência, segundo o qual, ainda segundo o Recorrente, o que viesse a ser decidido no
processo originário devia ser aplicado ao processo decorrente.
Logo, das matérias abordadas pelo Recorrente na Manifestação de
Inconformidade, resta controvertida nesta instância somente aquela referente ao direito ao
ressarcimento de créditos destacados no retorno dos produtos industrializados por encomenda.
No Recurso Voluntário, o Recorrente passa a questionar, também, outras matérias,
a saber: (i) argumentos defendendo a manutenção de créditos referentes a produtos devolvidos a
um dos executores de industrialização por encomenda, em razão de acordo firmado no sentido de
se aprimorar a qualidade dos produtos, produtos esses retornados ao industrializador com
destaque do IPI, (ii) direito a crédito do imposto destacado em notas fiscais nas transferências de
produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (iii) direito a crédito em relação a caixas para
embalagem, (iv) estornos decorrentes da transferência de mercadorias entre estabelecimentos, (v)
decadência em relação a determinados débitos apurados pela Fiscalização, (vi) equívoco da DRJ
ao alegar erro no preenchimento do formulário de pedido de reenquadramento de produtos e (vii)
inovação pela DRJ dos fundamentos de decidir.
Em relação aos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” supra, constata-se inovação dos
argumentos de defesa, situação essa vedada pela legislação, pois, não tendo sido questionados na
primeira instância, eventuais procedimentos da Fiscalização acerca de tais matérias tornaram-se
definitivos na esfera administrativa, ex vi do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Além disso, a matéria identificada no item “i” foi objeto de julgamento no
processo do auto de infração, fato esse que impede a sua reanálise nestes autos.
Dessa forma, tais matérias (itens “i”, “ii”, “iii” e “iv”) não serão objeto de decisão
neste voto.
Quanto à alegação de decadência (item “v”), trata-se de matéria adstrita ao
processo administrativo do auto de infração, bem como aos embargos à execução fiscal, fugindo,
portanto, do escopo dos presentes autos, ainda mais se se considerar que aqui se controverte
sobre fatos ocorridos no terceiro trimestre de 2007 e a decadência reconhecida judicialmente se
refere, conforme já dito, a fatos geradores anteriores a 03/08/2004.
No que tange aos itens “vi” e “vii”, eles se referem à abordagem feita pela DRJ
acerca do reenquadramento da classe de valores de bebidas, matéria essa relacionada ao auto de
infração, que, repita-se, já foi enfrentada e decidida definitivamente no processo administrativo
no 10480.721782/2009-69.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito do Recurso Voluntário.
I. Ressarcimento. Créditos de IPI. Industrialização por encomenda.
Conforme consta do Termo de Informação Fiscal, as bebidas produzidas por
encomenda haviam sido enviadas ao estabelecimento do Recorrente (encomendante) com
destaque do IPI, gerando, por conseguinte, direito a crédito, pois, nas vendas subsequentes, os
produtos foram revendidos com destaque do IPI, sendo que, por não se tratar de aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem destinados à fabricação de
produtos tributados pelo imposto, inclusive quando sujeitos à alíquota zero ou à isenção, tal
crédito não era passível de ressarcimento, mas apenas de contabilização na escrita fiscal.
Não há dúvida nos autos acerca da natureza dos produtos industrializados por
encomenda recebidos pelo Recorrente, qual seja, produtos acabados prontos para venda ou pra
consumo, não se referindo, por conseguinte, a insumos aplicados na produção.
Logo, o pretendido ressarcimento dos créditos relativos ao recebimento dos
referidos produtos industrializados por encomenda não encontra respaldo no art. 11 da Lei no
9.779/1999, cuja redação é a seguinte:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (g.n.)
Conforme se extrai do dispositivo supra, o ressarcimento e a compensação
autorizados pela lei se restringem aos créditos decorrentes da aquisição de insumos (matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem), não alcançando, portanto, as
aquisições de produtos já industrializados.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento com base nos seguintes
argumentos:
a) o direito ao ressarcimento dos créditos de IPI lançados pelo estabelecimento
pernambucano encontra-se autorizado pela Solução de Consulta no 57/2002, consulta essa
formulada por outro estabelecimento do Manifestante;
b) no retorno dos produtos industrializados por encomenda, há o destaque do IPI
nas notas fiscais de remessa, calculado com base na classificação definida pela Receita Federal,
cujo montante é creditado pelo estabelecimento encomendante, em estrita observância ao
principio da não cumulatividade, valor esse a ser abatido do imposto devido na revenda dos
produtos encomendados, podendo o saldo credor remanescente no final do período ser objeto de
ressarcimento/compensação;
c) o art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, estabelece que, nas operações com bebidas alcoólicas industrializadas
por encomenda, o valor do IPI lançado pelo industrializador deve ser creditado pelo
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

estabelecimento encomendante, vindo o art. 11 da Lei no 9.779/1999 e a Instrução Normativa
RFB no 33/1999 a definirem que os créditos do imposto acumulados a cada trimestre-calendário
são passíveis de utilização via ressarcimento/compensação com débitos de tributos federais da
mesma pessoa jurídica, bem como com o IPI eventualmente devido por outro estabelecimento da
mesma empresa.
Ressalte-se inexistir dúvida nos presentes autos quanto ao direito a crédito no
recebimento dos produtos prontos recebidos do estabelecimento industrial, restringindo-se a
controvérsia apenas quanto ao direito a eventual ressarcimento e/ou compensação desse crédito.
Conforme já visto acima, o art. 11 da Lei no 9.779/1999 prevê o direito ao
ressarcimento de tal crédito somente em relação a aquisições de insumos, não se mostrando
verossímil, conforme quer fazer crer o Recorrente, que normas complementares da
Administração tributária pudessem estender tal direito a outras aquisições diversas daquelas
previstas expressamente na lei, pois, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação se realiza nas “condições e sob as garantias” estipuladas por lei.
O art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.798/1989, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.158/2001, referenciado pelo Recorrente assim estipula:
Art.4o Os produtos sujeitos aos regimes de que trata esta Lei pagarão o imposto uma
única vez, ressalvado o disposto no § 1o: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Vide Lei no 13.241, de 2015)
a) os nacionais, na saída do estabelecimento industrial ou do estabelecimento
equiparado a industrial;
b) os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro.
§1o Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na
saída do produto: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - do estabelecimento que o industrializar; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
II - do estabelecimento encomendante, se industrial ou equiparado a industrial, que
poderá creditar-se do imposto cobrado conforme o inciso I. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) – g.n.
Referido dispositivo define apenas a incidência do IPI em dois momentos, a saber,
na saída do produto do estabelecimento industrial (industrialização por encomenda) e na saída do
estabelecimento encomendante, em consonância com o que já vem sendo dito neste voto, nada
dizendo acerca de eventual direito a ressarcimento ou compensação.
A Instrução Normativa SRF no 33/1999, por seu turno, também referenciada pelo
Recorrente, assim estipulava:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do
RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente, por
compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa
SRF No 21, de 10 de março de 1997.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT). (g.n.)
Na instrução normativa, da mesma forma, o direito a ressarcimento/compensação
se restringe aos créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), não alcançando o recebimento de produtos industrializados
por encomenda.
O mesmo entendimento se extrai da Solução de Consulta no 57/2002, cujos
trechos reproduzidos pelo Recorrente assim dispõem:
Processo 13804.00108312001-30
Solução de Consulta SRRF/8a RF / DIDT n° 57 de 12 de abril de 2002
CNPJ/CPF 62.166.848/0001-42
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI
(...)
RELATÓRIO
Na inicial, protocolizada em 04/05/2001 e emendada, a pedido, pela petição de fls.
22/23, protocolizada em 13/06/2001, a interessada relata o seguinte:
a - tem por ramo de atividade a importação, exportação, indústria e comércio de
bebidas
b - através de seu estabelecimento inscrito no CNPJ sob o número 62.166.848/006-57,
manda industrializar alguns desses produtos por encomenda, em estabelecimento
de terceiros, mediante a remessa de insumos por ele adquiridos;
c - os produtos industrializados por encomenda sujeitam-se à incidência do IPI segundo
o regime instituído pela Lei n° 7.798, de 10 de julho de 1989 (...);
d - esse dispositivo, porém, teve sua redação alterada pelo art. 34 da Medida Provisória
n° 1.991-15, de 10 de março de 2000, atualmente, art. 33 da medida provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, que lhe acrescentou o § 1°, estabelecendo que, nas
operações em que ocorra industrialização de produtos por encomenda, esses bens
ficam sujeitos à incidência do MI na saída do estabelecimento do industrializador e
na saída do estabelecimento do encomendante, quando industrial ou equiparado a
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

industrial, sendo permitido a este último creditar-se do IPI lançado pelo
industrializador;
(...)
FUNDAMENTOS LEGAIS
15 Note-se também que, ocorrendo obrigatoriamente a tributação pelo IPI quando da
saída do estabelecimento autor da industrialização, nada obsta a que as remessas de
insumos ao estabelecimento do industrializador, para aplicação nos produtos objeto da
encomenda, sejam feitas com lançamento do imposto.
16 O estabelecimento encomendante, por sua vez, poderá creditar-se do IPI
incidente sobre insumos adquiridos para emprego nos produtos industrializados
por encomenda, os quais remeter para industrializar, bem assim o imposto
cobrado pelo industrializador ao lhe retornar os bens resultantes da
industrialização, objeto da encomenda. Esses créditos serão utilizados consoante as
normas constantes da IN SRF n° 33, de 4 de março de 1999, em especial em seu
art. 2o.
Nota-se que a solução de consulta reforça o entendimento até aqui adotado,
valendo-se o Recorrente do item 16 supra para arguir a previsão de direito a ressarcimento e
compensação dos créditos decorrentes do recebimento dos produtos industrializados.
Contudo, referido item estipula que os créditos apuradas serão utilizados em
consonância com o art. 2o da IN SRF no 33/1999, que, conforme já visto acima, restringe o
direito a ressarcimento e compensação aos créditos decorrentes de aquisições de insumos, em
estrita conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779/1999.
Por fim, quanto à decisão da DRJ Ribeirão Preto/SP referenciada pelo Recorrente
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos créditos sob comento, trata-se de decisão isolada
que não detém caráter vinculante, nos termos previstos no inciso II do art. 100 do CTN.1
Dessa forma, nega-se provimento a essa parte do Recurso Voluntário.
II. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa e por se referir a matérias já decididas em outro processo
administrativo, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000165/2009-81

Fl. 1047
DF CARF MF
Original